Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702791-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA EM HOSPITAL PÚBLICO NO PÓS CIRÚRGICO. DEVER LEGAL DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a responsabilidade civil do Estado decorrente de queda de paciente hospitalizado em nosocômio público. 2. O art. 37, §6o da Constituição Federal determina que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2.1. A responsabilidade por omissão estatal possui natureza subjetiva, conforme a teoria “Faute Du Service”. 3. Na hipótese, a autora realizou procedimento cirúrgico no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e não foi autorizada a permanência de acompanhante devido ao período pandêmico da COVID19, logo, os cuidados pós-cirúrgicos foram transferidos integralmente à enfermaria, que tinha o dever legal de zelar pela integridade física da paciente. 2.1 Ao impedir que a parte autora fosse acompanhada no pós-cirúrgico por pessoa de sua confiança, por óbvio, os agentes públicos deveriam redobrar as atenções e não negligenciar a situação de vulnerabilidade da paciente, ainda mais quando o auxílio do botão de emergência não se encontrava funcionando, restando comprovada a conduta omissa e negligente na prestação de serviço público, o dano causado e o nexo de causalidade, requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado. 4. A situação retratada ocasionou dano extrapatrimonial à vítima, uma vez que necessitou de se submeter a nova cirurgia devido a fraturas no maxilar e rompimento dos fios cirúrgicos decorrentes da queda, circunstâncias que trouxeram sofrimento e angústia capazes de gerar o dever de indenizar, motivo pelo qual a condenação em pagamento de indenização pelos danos morais sofridos é medida de justiça. 3.1. Fixa-se o “quantum” de R$ 10.000,00 a esse título, em obediência aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, uma vez que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que a correção monetária somente incide a partir da data do arbitramento do valor da indenização, invocado o enunciado 362 da Súmula do STJ em abono a sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e em relação ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18